Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-40.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação Cível – Multas de trânsito – Pessoa jurídica proprietária de veículo responsável por infração de trânsito – Interpretação do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB – Devido processo legal desrespeitado – Necessidade de oferta efetiva de oportunidade de defesa (dupla notificação) – Súmula STJ no 312 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado pelo C. STJ, sob o Tema no 1097 –

Ementa:
Apelação Cível – Multas de trânsito – Pessoa jurídica proprietária de veículo responsável por infração de trânsito – Interpretação do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB – Devido processo legal desrespeitado – Necessidade de oferta efetiva de oportunidade de defesa (dupla notificação) – Súmula STJ no 312 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado pelo C. STJ, sob o Tema no 1097 – Ausência de causa suspensiva da eficácia das decisões dos Tribunais Superiores – Penalidades de multa insubsistentes – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.